Tribunal: CARF
Processo: 10880.974056/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.974056/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.935 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à
compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.974056/2012-30
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado). Ausente os Conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação por intermédio
da qual o contribuinte pretende compensar débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi
homologada a compensação declarada no presente processo, em razão da
constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
dos débitos informados no PER/DComp.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade com o fundamento de que não
houve a desincumbência por parte da manifestante de provar o seu direito creditório, senão
vejamos a ementa do Acórdão (14-58.174-6a Turma DRJ/RPO):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 25/03/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 11.09.16
(sexta-feira) e interpôs o presente recurso voluntário em 13.10.2016. Nesta peça recursal alegou,
em suma:
(...) que conforme manifestação de inconformidade que o crédito apresentado
pela Recorrente está devidamente evidenciado, porquanto restou comprovado o
pagamento indevido dos tributos em razão da retificação das DCTF's.
Ora, no Ano calendário de 2011, foram recolhidos os tributos de PIS e
COFINS dos meses de Janeiro e Fevereiro calculados com base na apuração do
Lucro Real incorretamente, pois, a Recorrente já haveria optado pela tributação
com base no Lucro Presumido, portanto, foram realizados REDARFs para
corrigir os códigos de receita dos DARF's e consequentemente foram
apresentados PER/DCOMP's para compensação dos valores pagos indevidos,
créditos esses destinados ao pagamento dos tributos de PIS, COFINS e IRPJ
referentes competências de junho/2012.

(...)
Em que pese os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido é necessário
verificar que tais informações não são indispensáveis para a compensação do
credito objeto de compensação, bastando apenas e somente para sua aferição a
declaração de compensação, DCTF's retificadoras, DARF's e RECADARF 'S.
Quaisquer outras informações além das apresentadas no presente processo
administrativo, haveria de ser requerida pela Fiscalização no despacho
decisório, o que, de fato, não ocorreu, uma vez que somente quando do
acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento se fundamentou na
necessidade de se apresentar as demonstrações contábeis da Recorrente.
De outra sorte, no âmbito do poder/dever da Fiscalização, essa possui
todas as informações relativas a base de cálculo das contribuições,
bastando para tanto apenas e somente acessar seu banco de dados para
verificar a exatidão das declarações da Recorrente, tipo DIPJ, DCTF,
DACON e DARF'S, o que não demandaria qualquer expediente fora da
conferência do crédito informado pela Recorrente.
Demais a mais, a Fiscalização possui o prazo de 5 (cinco) anos para revisão
dos lançamentos realizados pela Recorrente, o que permite a contestação dos
valores recolhidos pelo contribuinte com a possibilidade de imputação de multa
caso não seja fidedigna suas demonstrações contábeis. Aliás, para aferição do
crédito objeto de compensação, não existe qualquer necessidade de se verificar
as demonstrações contábeis da Recorrente, bastando apenas verificação das
DCTF's apresentadas, diga-se, a DCTF original e retificadora bem com os
DARF 's e REDARF's de recolhimento das contribuições.
Essas informações poderão ser facilmente confrontadas com o banco de
dados da Receita Federal a fim de verificar a igualdade de informações,
não havendo como a Recorrente apresentar um pedido de compensação
com base em informações que não estejam disponíveis no banco de dados
da Receita Federal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

De conseguinte, máximo pelo princípio da legalidade, moralidade e da
razoabilidade, imperiosa é a necessária procedência do pedido de
compensação, reconhecendo o direito à compensação, restando homologado o
PERD/COMP formalizado pela Recorrente.

A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do ônus probandi
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de
sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a
manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro
de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos
contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
Todavia, no caso dos autos, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais
juntou aos autos que demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado
pedido de restituição. Logo, entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão
de piso, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza
do direito creditório em discussão.
Por seu turno, sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda das razões apresentadas pelo
sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre
convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, e não determinar o retorno ao órgão preparador. Afinal, não tendo sido
retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito
passivo.
A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado. A Recorrente não apresentou a comprovação
do seu crédito por meio dos documentos contábeis cabíveis.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento do
pedido de compensação ou reforma da decisão recorrida.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974056/2012-30

João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital